Tribunal: TJSP
Processo: 1522233-63.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima (artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Recurso defensivo. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos da vítima e policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a parcial confissão do réu.

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima (artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Recurso defensivo. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos da vítima e policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a parcial confissão do réu. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Condenação mantida. Pretensão de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que o artefato não foi apreendido e periciado. Não acolhimento. Causa de aumento de pena comprovada pelo relato da vítima, que atestou, de forma segura, que o objeto utilizado pelo roubador realmente era uma arma de fogo, cabendo ao imputado demonstrar que não utilizou o artefato, ou que desprovido de potencialidade lesiva, observando-se a regra estabelecida pelo artigo 156 do Código de Processo Penal. Pleito de mitigação da pena-base aplicada. Impossibilidade. Basilar exasperada de forma fundamentada, com base em elementos concretos e demonstrados nos autos. Réu portador de maus antecedentes. Majorantes excedentes deslocadas para a primeira etapa do cálculo dosimétrico. Possibilidade. Regime inicial fechado que se revelou adequado e proporcional, diante das circunstâncias e natureza do crime, quantidade de pena imposta e reincidência do apelante.
Recurso desprovido.